Tribunal: TJMT
Processo: 1031275-77.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031275-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), NILDA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 880.553.701-25 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILDA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 880.553.701-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NILDA PEREIRA DE CARVALHO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO 20 (VINTE) DIAS APÓS O OCORRIDO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
2º APELO

CONHECIDO E PROVIDO E 1º APELO PREJUDICADO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.

No caso, o boletim de ocorrência lavrado mediante requerimento da autora, 20 (vinte) dias após o ocorrido, e um receituário médico sem qualquer referência ao acidente sofrido não são capazes de comprovar o nexo causal entre este e as lesões suportadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por NILDA PEREIRA DE CARVALHO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença, de Id. n.º 67190475, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.º 1031275-77.2019.8.11.0041, manejada por NILDA PEREIRA DE CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora segunda apelante, ao pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 67190481, a 1ª apelante, Nilda Pereira de Carvalho, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 (quinze mil reais) e majorados os honorários sucumbenciais para o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao final prequestiona a matéria.

A 2ª apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua vez, nas razões de Id. n.º 67190487, sustenta que não houve a demonstração efetiva do acidente de trânsito noticiado na inicial, uma vez que o único documento existente nos autos é um receituário médico. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas somente por Nilda Pereira de Carvalho, no Id. n.º 67190490, por meio das quais pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que a tese da 2ª apelante, em relação a ausência de nexo causal, merece guarida.

Isso porque a parte autora, ora apelante, sustenta que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 14.06.2019, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. n.º 67185539, que lhe causou a invalidez.

Entretanto, não restou comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões da autora narradas no laudo confeccionado.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n° 6.194/1974.

O referido diploma legal prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima de acidente de trânsito.

Ocorre que para que o pagamento da indenização do DPVAT seja deferido, além da comprovação da ocorrência do acidente automobilístico, a parte requerente deve fazer prova da sua incapacidade permanente e também do nexo causal entre o acidente ocorrido e sua incapacidade, ou seja, que esta decorreu da consolidação das lesões originadas do acidente sofrido.

Como se sabe, consiste regra básica do sistema probatório que quem alega um fato deve prová-lo. No caso da autora, os fatos que lhe incumbem provar são os que forem constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (art. 333, I, CPC de 1973).

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação”

Conforme é possível verificar, o sinistro ocorreu, conforme alega a autora, em 14.06.2019, porém o boletim de ocorrência somente foi confeccionado (mediante declaração unilateral de Higor Eduardo Teixeira do Carmo) em 04.07.2019, sem muitos detalhes, descrevendo somente que, na ocasião, a vítima foi encaminhada ao hospital pela equipe do SAMU.

Entretanto, não há prontuário médico ou guia de internação da data do fato nem B.O. realizado por qualquer autoridade que ajude a corroborar as assertivas da autora.

A narrativa contida no B. O. é singela e superficial e o único documento constante nos autos é o receituário médico de Id. n.º 67185541, onde consta a prescrição de uso de dois medicamentos (Nimesulida e Paracetamol), mas não há qualquer referência ao acolhimento da autora na unidade médica por acidente de trânsito. Portanto, não se constitui prova idônea do nexo causal entre o acidente narrado e a lesão suportada.

A autora poderia ter arrolado testemunhas para serem ouvidas em juízo, ratificando o teor indiciário dos documentos coligidos, mas assim não agiu, permanecendo inerte.

A propósito, esta Colenda Corte já se manifestou estabelecendo o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. Nos autos há o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, bem como relatório médico. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada.O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT.Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.
(Ap 136757/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de automóvel e a lesão sofrida, não cabe indenização.
(Ap 20078/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

O fato é que cabia à parte requerente comprovar os fatos alegados na inicial, ônus do qual não se desincumbiu, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Quanto ao mais, fica prejudicada a análise do primeiro apelo, em razão da reforma da sentença. Determinou, pelas mesma razão, a inversão do ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, uma vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária.

Conclusão.

Com tais considerações,
DOU

PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
(Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais)

a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I do CPC e
JULGO PREJUDICADO O PRIMEIRO APELO (
Nilda Pereira De Carvalho).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021